Tribunal: TJMT
Processo: 0002255-43.2013.8.11.0017
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002255-43.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ARAMIS SERGIO BELTRAMI - CPF: 007.499.400-00 (APELANTE), FERNANDA FOIZER SILVA - CPF: 023.550.981-74 (ADVOGADO), STEPHANIE ANDRADE DO NASCIMENTO - CPF: 042.326.381-13 (ADVOGADO), ANDRE SOARES - CPF: 403.228.071-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), NORMA CARDOSO BELTRAMI - CPF: 253.439.040-68 (APELANTE), THEOBALDO ANDRE BEGROW - CPF: 449.851.500-53 (APELADO), WILFRIDO AUGUSTO MARQUES - CPF: 012.252.271-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REIVINDICATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALEGADA FRAUDE E FALSIDADE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO NOTARIAL. OUTORGA UXÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda cumulada com Reintegração, por meio da qual os autores pretendiam desconstituir a escritura lavrada em 19/11/1993, bem como a matrícula no 8.303 do imóvel situado em “Rincão Vermelho”, sob alegação de fraude, ausência de consentimento falsidade de assinatura e ausência de outorga uxória.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a alegação de vício do consentimento e fraude quando da lavratura da Escritura Pública de compra e Venda e falsidade das assinaturas constantes da escritura pública; (ii) verificar se a ausência de impugnação específica pelo réu revel conduz à presunção absoluta de veracidade dos fatos articulados na inicial; (iii) aferir se a ausência de outorga uxória enseja nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico e se a pretensão estaria fulminada pela decadência.

III. Razões de decidir
3. A escritura pública regularmente lavrada e registrada goza de presunção de legitimidade, somente afastável mediante prova robusta e inequívoca de vício ou fraude, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. A alegação de falsidade de assinatura demanda, como regra, produção de prova técnica idônea, notadamente perícia grafotécnica.
A dispensa da prova pericial pelos próprios autores, com pedido de julgamento antecipado da lide, configura preclusão quanto a produção da referida prova.

5. Laudo particular unilateralmente produzido em fase recursal não possui aptidão para infirmar a fé pública do ato notarial, tampouco para suprir a ausência de prova técnica submetida ao contraditório judicial.
6. A revelia do réu, assistido por curadora especial, não conduz à presunção absoluta de veracidade dos fatos, sobretudo quando se busca a desconstituição de ato jurídico formalmente válido e registrado, hipótese em que a prova do vício deve ser cabal.
7. A ausência de outorga uxória, à luz da disciplina civil aplicável, enseja anulabilidade do negócio jurídico, sujeita ao prazo decadencial de dois anos, contado da conclusão do ato. Lavrada a escritura em 1993 e proposta a ação apenas em 2013, encontra-se fulminada a pretensão anulatória fundada nesse vício.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desconstituição de escritura pública regularmente registrada exige prova técnica robusta e inequívoca da alegada falsidade ou
vício de consentimento, não sendo suficiente prova documental unilateral ou indícios indiretos.

A ausência de outorga uxória acarreta anulabilidade do negócio jurídico, sujeita a prazo decadencial de dois anos, não configurando nulidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341 e 373, I; CC/2002, arts. 166, 169 e 1.647.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0017724-86.2015.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2021; TJMG, RAC n. 10000205760101001, 12a Câmara Cível, j. 14/04/2021.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0002255-43-2013

APELANTES:
ARAMIR SERGIO BELTRAMI E OUTROS

APELADO:
THEOBALDO ANDRÉ BREGOW

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Aramis
Sérgio Beltrami e Outro
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Feliz do Araguaia que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade c/c Reivindicatória e Antecipação de Tutela,
revogou a cautelar que decretou o bloqueio da matrícula do imóvel objeto dos Autos, bem como condenou os Apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatício0s fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais os Apelantes afirmam que o caso refere-se a
com
o objetivo de declarar a nulidade da escritura de compra e venda do imóvel localizado no local denominado Rincão Vermelho, em razão de vícios que comprometem sua legalidade,
aduzindo
nulidade do negócio jurídico de compra e venda e do registro imobiliário
visto que quem assinou a venda foi pessoa diversa da esposa do Apelante e
ausência de outorga uxória.

Pretendem que seja declarada a invalidade do negócio jurídico e reintegração dos mesmos na posse do imóvel.

Assinalam que adquiriram o imóvel objeto da lide em 06/05/1977, por meio de escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Barra do Garças, registrada sob o no R-02-4.273, na Matrícula no CRI da Comarca de Barra das Garças sob o no 4.273, de forma que requerem o reconhecimento do domínio dos Apelantes sobre a área objeto da ação, com a revalidação da matrícula original no 4.273, visto que os Apelantes nunca promoveram qualquer alienação do bem.

Verberam que o Apelado foi citado na presente demanda,

porém, não compareceu para se defender, sendo declarado revel,

e a Defensoria Pública foi nomeada para atuar como curadora especial, limitando-se a apresentar contestação por negativa geral, sem refutar, especificamente, as alegações dos Apelantes ou produzir provas em seu favor de modo que deve ser considerados verdadeiros os fatos sustentados pelos Apelantes.

Alegam que instruíram os autos com diversos documentos que evidenciam a inexistência de qualquer vínculo negocial entre as partes, tais como a certidão de casamento da Apelante Norma Cardoso Beltrami, que demonstra a utilização de nome fictício na escritura impugnada, além de comprovantes de pagamento de tributos e registros imobiliários que os identificam como legítimos proprietários do imóvel, tendo a sentença desconsiderado as provas.

Ressaltam que o Juízo entendeu de que as provas apresentadas não foram capazes de invalidar a escritura de compra e venda lavrada pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Município de Alto Araguaia/MT, às fls. 200 do Livro 11, porém, ao contrário do que foi decidido, os documentos apresentados pelos Apelantes demonstram de maneira inequívoca a nulidade do título, pois, o nome e a qualificação do cônjuge da escritura de compra e venda lavrada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Município de Alto Araguaia/MT, às fls. 200 do Livro 11, não condizem com o nome da esposa do Apelante Sérgio Aramis Beltrami.

Alegam que no presente caso, o Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Município de Alto Araguaia/MT, às fls. 200 do Livro 11, antes de realizar a lavratura em 1993, deveria ter requisitado a Certidão de Casamento dos alienantes, nos moldes da legislação, acrescentando que o fato de não requerer essa documentação afasta a de boa-fé e veracidade do contrato de compra e venda lavrado pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Município de Alto Araguaia/MT como determina o artigo 3o da Lei 8.935/1994.

Sustentam que a continuidade dos pagamentos dos tributos relativos ao imóvel pelos Apelantes, mesmo após o suposto registro da escritura inválida, no Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Município de Alto Araguaia/MT, às fls. 200 do Livro 11, reforça a tese de que o imóvel não

foi alienado

para o Apelado ou qualquer outra parte.

Assinalam que a documentação acostada à petição inicial demonstra que os Apelantes nunca realizaram qualquer transação de compra e venda do imóvel, sendo que mesmo após o registro da escritura invalida mantiveram a titularidade do imóvel, como comprovado pelo Certificado de Cadastro de Imóvel no INCRA e pelas declarações de Imposto de Renda, nas quais o imóvel consta como proprietários do imóvel.

Afirmam que a nulidade da escritura pública de compra e venda objeto da presente demanda decorre da ausência de consentimento legítimo dos Apelantes
, tendo em vista a fraude documental que originou o ato de modo que o negócio jurídico

não á passível de confirmação e, tampouco,

convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC/02, sendo que a falsificação de assinatura em instrumento público utilizada para lavrar escritura de compra e venda induz à nulidade absoluta do ato nos moldes do que dispõe o art. 166 do CC/02, sendo irrelevante a eventual boa-fé de terceiros adquirentes.

Ressaltam que no caso há documentação demonstrando que a escritura de compra e venda questionada é inválida, pois baseada em assinaturas falsificadas, que não condizem com os documentos de identificação originais juntados aos autos pelos Apelantes, tratando-se de negócio realizado mediante fraude.

Acrescentam que a falta de pagamento do preço acordado, corroborada pela ausência de documentos que comprovem a transferência de valores, não deixa margem para dúvida sobre a falsidade do negócio, além disso, o processo de alteração da matrícula do imóvel, transferindo-o da Comarca de Barra do Garças/MT para a Comarca de São Félix do Araguaia/MT, com a criação de um novo número de matrícula, é um indício da tentativa de legalizar negócio jurídico viciado.

Asseveram a inexistência de outorga uxória
da esposa do Apelante e que na compra e venda do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Município de Alto Araguaia/MT, às fls. 200 do Livro 11, teve a assinatura de pessoa diversa da cônjuge do Autor. Pugnam

pelo provimento do recurso para afastar a presunção de fé pública e veracidade do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Município de Alto Araguaia/MT, já que não requereu a certidão de casamento dos alienantes para lavrar a escritura publica de compra e venda,
ausência de validade do negócio jurídico,

em razão de vício no consentimento
já que
os Apelantes nunca alienaram o imóvel anunciaram o imóvel, ausência de outorga uxória
, pois o nome do cônjuge da compra e venda do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Município de Alto Araguaia/MT não condiz com o nome do cônjuge da certidão de casamento juntada aos autos e seja reconhecida a nulidade da escritura de compra e venda questionada.

Nas
contrarrazões
o Apelado sustenta que trata-se de ação ajuizada pelos Apelantes visando à declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda e, por consequência, da matrícula no 8.303 do imóvel localizado em “Rincão Vermelho”, com pedido de reintegração de posse. Alegaram, para tanto, que jamais venderam o imóvel ao réu e que haveria falsidade na escritura pública, destacando divergência no nome da cônjuge constante na escritura.

Afirma que os Apelantes, embora tenham tido ampla oportunidade, durante a instrução processual para requerer a produção de prova pericial grafotécnica – essencial à demonstração da falsidade do documento que pretendem invalidar,
optaram deliberadamente,

por requerer o julgamento antecipado da lide afirmando que não havia necessidade de dilação probatória.

Sustenta que os autores juntaram, de forma absolutamente extemporânea, laudo técnico particular - produzido unilateralmente - com suposta análise da autenticidade das assinaturas, sendo que tal conduta configura verdadeira tentativa de inovação probatória em grau recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Ressalta que as provas produzidas depois da sentença, para justificar a Apelação ou a impugnação, só serão admitidas se relativas a fatos novos/supervenientes, todavia, no caso não se trata de fato superveniente, tampouco, prova nova mas sim de prova que os Apelantes deixaram de produzir no momento processual oportuno tendo, inclusive, expressamente renunciado à sua produção, ocorrendo, portanto, a preclusão lógica e consumativa, nos termos da doutrina e da jurisprudência dominantes.

Assinala que nos termos dos arts. 373 do CPC, incumbia aos autores, ora Apelantes, o ônus de provar a falsidade sustentada

com relação a escritura pública que impugnaram por se tratar de prova fato constitutivo do direito que alegaram, acrescentando que os Apelantes não requereram a realização de perícia técnica, nem juntaram laudo técnico ou ajuizaram ação penal para apurar falsidade documental e,

mesmo após mais de uma década de tramitação, optaram expressamente pelo julgamento antecipado da lide. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, os Apelantes ajuizaram a presente ação por meio da qual, pretendem o reconhecimento de invalidade da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, bem como da matrícula
8.303, e que seja reconhecido o direito dominial dos mesmos sobre referido imóvel descrito nos Autos.

Sustentam que o negócio jurídico é inválido diante da existência de vício do consentimento, tendo em vista que não alienaram o imóvel e que a compra e venda ocorreu mediante fraude e, ademais, terceira pessoa assinou o documento e não a esposa do Apelante Sergio Aramis Beltrami, não tendo o Oficial do Registro Público pedido a apresentação de certidão de casamento quando da realização da escritura pública, bem como não há outorga uxória.

Os Autores carrearam aos Autos a escritura pública que afirmam ser inválida,
como, também, documentos pessoais além de comprovação de recolhimento de impostos após a venda do imóvel e declaração de imposto de renda em que declaram a propriedade do imovel.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que apesar dos argumentos sustentados pelos Apelantes, inclusive, de que teriam realizado pagamento do ITR do imóvel após a lavratura da escritura pública questionada o fato é que a esta goza de presunção de veracidade, valendo ressaltar que os argumentos sustentados de que o cartorário não teria solicitado certidão de casamento quando da realização da escritura pública e que esta não foi assinada pela esposa do Apelante embora possam ensejar indícios de possível fraude não é suficiente para afastar a validade do ato impugnado.

Cumpre ressaltar que nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe ao Autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito de forma que no caso,
cabia aos Autores demonstrar, de forma inequívoca, a alegada fraude ou vício de consentimento que afirmam macular escritura pública questionada
ou a completa ausência de sua participação na elaboração do negócio jurídico e do referido documento público, ônus do qual não se desincumbiram.

Os elementos de prova apontados pelos Apelantes concernente ao pagamento de tributos e ainda declarar o imóvel na declaração de imposto de rendas
de per si
não possuem força probante suficiente para comprovar, cabalmente, a existência de vício de consentimento a ensejar a invalidade da escritura Pública sendo, inclusive, pertinente ressaltar que nem mesmo há registro de Boletim de Ocorrência pelos Autores/Apelantes, visando a apuração da alegada fraude.

Embora os Apelantes tenham apresentado laudo técnico que expressa a incompatibilidade da assinatura do Apelante Sergio Aramis Beltrami no documento questionado, todavia,
trata-se de documento inilateralmente produzido, não possui força probante suficiente para comprovar de forma cabal a falsidade da assinatura
lançada na Escritura Pública ou ausência de consentimento.

Nesse contexto, as proposições teóricas que embasam o presente processo não foram devidamente comprovadas, sendo certo que a parte Autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, tendo em vista que
suas alegações embora possam ser plausíveis não foram corroboradas por meio de prova robusta e inequívoca quanto a existência da fraude para invalidar o ato jurídico formalmente constituído
e registrado no órgão competente.

Com efeito, tratando-se de Ação Declaratória em que o Autor busca a desconstituição de ato jurídico formalmente válido e registrado perante órgão competente, incumbia ao Autor/Apelante comprovar de forma inequívoca existência e fraude quando da elaboração do documento,
valendo ressaltar que a escritura pública goza de presunção de legitimidade e somente pode ser invalidada sob alegação de existência de fraude diante de prova inequívoca o que não se verifica no caso.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALEGADA AQUISIÇÃO VERBAL DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO FORMALMENTE VÁLIDO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Anulação de Ato Jurídico – Escritura e Registro Públicos de Imóvel Urbano. O autor alegou ter adquirido verbalmente o imóvel em 1990, sendo surpreendido por escritura pública e registro em nome do réu, obtidos mediante contrato fictício. Pleiteou a nulidade dos atos, indenização por danos morais e materiais, e pagamento de aluguéis. O juízo a quo rejeitou o pedido e extinguiu o feito com resolução de mérito. O apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha e insiste na tese de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização da oitiva de testemunha essencial ao deslinde da controvérsia; (ii) determinar se restou configurada a nulidade da escritura pública e do registro imobiliário com base em alegação de fraude e ausência de legitimidade do apelado para aquisição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de insistência na oitiva da testemunha durante a audiência de instrução, aliada ao encerramento regular da fase probatória com apresentação de alegações finais sem objeção, configura preclusão e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4. O autor não comprovou o alegado contrato verbal de aquisição do imóvel, nem apresentou provas robustas que sustentassem a existência da relação jurídica alegada, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A existência de procuração pública conferindo poderes ao procurador legitima o contrato de compara e venda e afasta a alegação de nulidade por vício de representação.

6. Os documentos fiscais e administrativos apresentados — como alvarás de construção e cadastro municipal — confirmam a posse e domínio do apelado desde 1994, reforçando a validade do registro imobiliário.

7. A prova testemunhal colhida é imprecisa, baseada em percepções indiretas, e não comprova a suposta aquisição do bem pelo autor.

8. Não há nos autos elementos que comprovem má-fé ou fraude na lavratura da escritura ou no registro imobiliário por parte do apelado ou do Município de Colíder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de insistência na oitiva de testemunha durante a audiência de instrução e o encerramento da fase probatória com a apresentação de alegações finais configura preclusão e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

O autor deve comprovar, de forma robusta, o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação de aquisição verbal de imóvel.

A escritura pública e o registro imobiliário regularmente lavrados com base em poderes de representação válidos e documentos oficiais gozam de presunção de legitimidade e não podem ser anulados sem prova inequívoca de fraude ou vício
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

(N.U 0001479-38.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – FRAUDE – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESISTÊNCIA DA PROVA PELO AUTOR – FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a ocorrência de fraude, descumprindo com a determinação contida no art. 373, inc. I, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

In casu, seria necessário realizar perícia grafotécnica para atestar eventual falsificação, contudo, a produção da prova foi dispensada pela parte autora/apelante, muito embora o juízo tenha claramente oportunizada sua produção.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

(N.U 0017724-86.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA INDISPENSÁVEL - DESISTÊNCIA DA PROVA. Não há cerceamento de defesa se o juiz, enquanto destinatário da prova, entender desnecessária a produção de provas outras, proferindo sentença de mérito. A perícia grafotécnica é essencial nos autos que discutem a respeito da autenticidade da assinatura. Tendo a parte desistido de prova essencial e não

se desincumbido de provar sua tese nos autos, não há razão para acolher sua pretensão.”
(TJMG, RAC n. 10000205760101001, 12a Câm. Cível, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 14.04.2021).

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Com efeito, da análise dos documentos juntados aos Autos constata-se que não se desincumbiram do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos alegados, nos termos do art. 373 do CPC, tendo em vista que as provas carreadas com a inicial não evidenciam que a escritura pública seja falsa ou que as assinaturas não sejam autênticas, valendo ressaltar que
quando oportunizados a produção de provas pleitearam o julgamento antecipado da lide,
deixando de produzir prova técnica capaz de verificar a autenticidade ou não das assinaturas lançadas no documento em questão.

Conforme bem registra a sentença recorrida, “verifica-se que houve somente produção de prova documental no caso, com a juntada da escritura pública reputada inválida, constando nome diverso da autora (cônjuge) e documentos pessoais dos autores, demonstrando, inicialmente, a falta de similitude das assinaturas, bem como recolhimento de impostos do imóvel por parte do requente, em datas posteriores à avença, documentos, entretanto, que embora, possam sugerir o descompasso alegado, não se afiguram suficientes, para atestar a falsidade documental avocada”.

No mesmo vértice, não foi juntada qualquer possível ação criminal sobre a falsidade alegada, o que também sugere ausência de constatação da falsidade documental, no âmbito criminal.

Quanto as alegações de que os fatos sustentados não foram impugnados especificamente pelo réu e que dessa forma, devem ser presumidos verdadeiros, conforme dispõe o artigo 341 do CPC, anoto que referida presunção não é de ordem absoluta devendo ser analisada em confronto com o conjunto probatório.

No caso o réu é revel, sendo nomeada defensoria pública como curadora especial que apresentou defesa por negativa geral de modo que nesse contexto,
a veracidade dos fatos não impugnados de forma específica deve ser relativizada
, especialmente, por se tratar de ação de visa desconstituir ato jurídico formalmente válido e registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

Ademais, ainda que se considerasse a presunção dos fatos não impugnados tal presunção não teria o condão de afastar a obrigação do Autor de realizar prova técnica adequada acerca da alegação de fraude na elaboração da escritura pública de compra e venda.

No pertinente a alegação de ausência de outorga uxória necessário anotar que a escritura pública questionada pelos Apelantes foi lavrada em 29/11/1993.

Com efeito, a
venda de imóvel sem a outorga uxória (autorização da esposa) ou marital (autorização do marido) torna o negócio jurídico
anulável

e não nulo, valendo ressaltar que conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a pretensa anulatória deve ser deduzida
no prazo de
2 (dois) anos a contar da data de conclusão do ato
(assinatura da escritura/conclusão do negócio).

Dessa forma o Termo inicial começa a contar a partir da conclusão do ato (
(registro da escritura pública), portanto, a
contagem inicia-se no momento em que a venda se realiza, pois o registro imobiliário é o marco público da transferência de propriedade.
Caso a outorga tenha sido
falsificada, o prazo de dois anos também se aplica a partir da ciência ou da realização do negócio.

Assim,
em relação pretensão anulatória decorrente de ausência de outorga uxória
no caso foi suscitada quando já ultrapassado o prazo legal de 2 (dois) anos da data da lavratura do documento publico que ocorreu em 1993 e a ação foi ajuizada somente em 04/10/2013, quando já ultrapassados o prazo legal para suscitar a anulação do negócio jurídico por tal fundamento ou seja ausência de outorga uxória

Nesse contexto, não obstante os argumentos suscitados, os Autores não produziram prova capaz de corroborar tais assertivas de modo que a sentença reconhecendo a insuficiência de provas não merece ser reformada, visto que
está devidamente fundamentada e encontra amparo na legislação aplicável e nos elementos probatórios dos autos.

Diante dessas considerações e em consonância com o parecer emitido pela Procuradoria Geral de Justiça
nego provimento ao recurso.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026